Tribunal: TJMT
Processo: 1007100-74.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007100-74.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FERNANDA CRISTINA FREITAS DE AMORIM - CPF: 089.689.271-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVANTE), FERNANDA CRISTINA FREITAS DE AMORIM - CPF: 089.689.271-97 (AGRAVADO), LINDALVA LEMES DE FREITAS ARAUJO - CPF: 008.761.401-42 (AGRAVADO), MARYHELVIA AMARAL PINHEIRO DE PAULA - CPF: 834.567.751-72 (ADVOGADO), BENEDITA DIAS DE AMORIM - CPF: 855.186.381-91 (TERCEIRO INTERESSADO), AUREMACIO JOSE TENORIO DE CARVALHO - CPF: 084.662.201-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), Fernanda Cristina Freitas de Amorim (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE – MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA LEI 8.213/91 – REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – DECISÃO RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

O benefício da pensão temporária por morte é devido ao dependente até que complete 21 (vinte e um) anos de idade, conforme entendimento consagrado no Superior Tribunal de Justiça. (TJ-MT - MS: 10148908020198110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 04/06/2020, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/06/2020).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento intentado pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pelo MATO GROSSO PREVIDÊNCIA em face de decisão prolatada na Ação de Concessão Integral de Pensão por Morte com Pedido de Tutela de Urgência nº 1007100-74.2021.8.11.0000, que deferiu, em parte, a tutela de urgência, determinando que o Estado de Mato Grosso se abstenha de cessar o pagamento da pensão por morte (50%) devida a Fernanda Cristina Freitas de Amorim, filha da ora Agravada, até a data de 26/03/2024 ou julgamento definitivo da presente ação, sob pena de multa diária a ser fixada pelo Juízo.

Com efeito, a ação originária fora proposta pela ora Agravada, onde esta afirma ter direito ao pagamento do benefício da pensão pela morte de seu pai, FERNANDO DE AMORIM, ex-servidor público estadual, investigador de polícia, falecido em 15/02/2019. Além disso, argumenta ter direito à continuidade do benefício até que complete 21 anos.

Deferida a tutela de urgência, esta decisão fora atacada pelo presente instrumental.

Neste recurso, asseguram os Agravantes que não é possível a extensão do benefício de pensão por morte até a Agravada completar 21 anos de idade, ante a ausência de previsão legal para tal.

Ainda, firmaram que a lei aplicável é a vigente à época do falecimento do instituidor do benefício, pelo que a beneficiária fazia jus à pensão tão somente até completar 18 anos de idade, nos termos do artigo 245, II, a, da Lei Complementar Estadual nº 4/1900, com redação dada pela LC nº 197/2004.

Dessarte, requereram a suspensão da eficácia da decisão
a quo
.

Contrarrazões (id. 87779999).

A Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer, ante a ausência de interesse público (id. 88853486).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, anoto que se trata de

Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública desta Capital que, ao deferir parcialmente a liminar, determinou a continuidade do pagamento da pensão temporária por morte em favor de
Fernanda Cristina Freitas de Amorim
até completar 21 (vinte e um) anos.

Tratando-se de recurso de agravo de instrumento, mister se faz que, para tanto, sejam observados os requisitos previstos no artigo 1.019, do Código de Processo Civil.

In casu,

analisando a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, verifica-se que restaram demonstrados os requisitos necessários ao deferimento do pedido esposado, no rigor do que estabelecem os artigos 1.019 e 300, ambos do Código de Processo Civil.

Isto porque, a agravada confirmou que é beneficiária do pagamento de pensão por morte o qual teria direito em decorrência da morte de seu genitor, Fernando de Amorim, servidor público estadual falecido em 15 de fevereiro de 2019, de quem era dependente.

Não obstante a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, fixar como termo final para a
pensão
temporária a data em que o dependente atinge a
maioridade civil
, com o advento da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios da Previdência Social, deve ser aplicado o limite de idade estabelecido na Lei nº 8.213/1991, qual seja, vinte e um (21) anos.

Neste sentido, tem-se que deve ser observado o que estabelece o artigo 5º, da Lei n. 9.717/98:

“Art. 5º Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a
Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991
, salvo disposição em contrário da Constituição Federal. ”

E mais, o inciso I, do art. 16, da Lei n. 8.213/91, estabelece que os dependentes devam ser beneficiados com a pensão por morte até os 21 anos de idade, senão vejamos:

“Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - O cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave; ”

Seguindo o entendimento jurisprudencial deste Sodalício, vejamos:

“REMESSA NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – TERMO FINAL – 21 ANOS DE IDADE – APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.213/1991 – LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – OBSERVÂNCIA AO ART. 5º DA LEI Nº 9.717/1998 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 85, §4º DO CPC – ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905 DO STJ – REVOGAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA – INADIMISSÍVEL – VERBA ALIMENTAR – MULTA COMINATÓRIA – EXCLUSÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Segundo precedentes do STJ é impossível a extensão de benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 anos de idade, ainda que o requerente esteja cursando ensino superior, por ausência de previsão legal nesse sentido. Não obstante a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, fixar como termo final para a pensão temporária a data em que o dependente atinge a maioridade civil, com o advento da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios da Previdência Social, deve ser aplicado o limite de idade estabelecido na Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, qual seja, vinte e um (21) anos. Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §3º e 4º, inciso II do Código de Processo Civil. A medida de urgência concedida não encontra óbice no seu deferimento, pois a pensão por morte trata-se de verba alimentar. A multa cominatória não merece incidir no caso em apreço, porque a arrecadação emana da contribuição dos próprios cidadãos adeptos ao sistema previdenciário. Dessa forma, tal penalidade não atende aos interesses do bem comum, pois é a própria sociedade que suporta o ônus da decisão. (N.U 0011969-04.2015.8.11.0002, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2018, Publicado no DJE 25/06/2018)”.

Nesta linha intelectiva, a manutenção da decisão proferida em primeiro grau mostra-se perfeitamente necessária.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento,

mantendo-se inalterada a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022